Tribunal: TJSP
Processo: 1027978-42.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação declaratória c/c indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Preliminar de inépcia recursal suscitada em contrarrazões acolhida. Irresignação da parte autora que é genérica e inespecífica, não atacando o que foi decidido na r. sentença. Apelação que se restringe a alegar o não reconhecimento do contrato impugnado, nos termos da inicial, sem impugnar os

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação declaratória c/c indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Preliminar de inépcia recursal suscitada em contrarrazões acolhida. Irresignação da parte autora que é genérica e inespecífica, não atacando o que foi decidido na r. sentença. Apelação que se restringe a alegar o não reconhecimento do contrato impugnado, nos termos da inicial, sem impugnar os fundamentos do r. decisum. Parte autora que não explicita as razões pelas quais a conclusão obtida pelo Juízo de origem estaria equivocada. Recurso que não reflete o teor do julgado. Inadmissibilidade. Inteligência do artigo 1.010, incisos II e III, do CPC. Honorários advocatícios majorados para 12% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, ressalvada a exigibilidade. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001030234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1027978-42.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante INEZ
HELENA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CREFISA S/A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1027978-42.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 22993
2/8
VOTO No 22993
Apelante(s): Inez Helena dos Santos
Apelado(s): Crefisa S/a. Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca: Ribeirão Preto - Foro de Ribeirão Preto/1a Vara Cível
Juiz(a): Francisco Camara Marques Pereira
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
Ação
declaratória
c/c
indenização por danos morais. Sentença de improcedência.
Preliminar de inépcia recursal suscitada em contrarrazões
acolhida. Irresignação da parte autora que é genérica e
inespecífica, não atacando o que foi decidido na r. sentença.
Apelação que se restringe a alegar o não reconhecimento do
contrato impugnado, nos termos da inicial, sem impugnar os
fundamentos do r. decisum. Parte autora que não explicita as
razões pelas quais a conclusão obtida pelo Juízo de origem
estaria equivocada. Recurso que não reflete o teor do julgado.
Inadmissibilidade. Inteligência do artigo 1.010, incisos II e III,
do CPC. Honorários advocatícios majorados para 12% do valor
da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, ressalvada a
exigibilidade. Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou improcedente ação declaratória c/c
indenização por danos morais, condenando a parte autora ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
causa, ressalvada a gratuidade.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
suma, que: 1) contratou empréstimo pessoal em 06/06/2016, a ser pago em
12 parcelas de R$484,00; 2) constatou, em fevereiro de 2017, a elevação
no valor da parcela, para R$515,35; 3) não reconhece o contrato no
02020005331; 4) aplica-se o CDC ao presente caso, tratando-se de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1027978-42.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 22993
3/8
contrato de adesão.
Houve resposta.
A parte ré manifestou oposição ao
Julgamento Virtual (fls.143).
É o relatório.
A preliminar de inépcia recursal arguida em
contrarrazões comporta acolhida.
A r. sentença prolatada na origem julgou a
ação improcedente, sob os seguintes fundamentos:
Promovo o julgamento nesta oportunidade, por estarem
presentes os requisitos do art. 355, inciso I Código de Processo
Civil. A impugnação formulada contra o valor atribuído à
causa efetivamente não prospera, na medida em que atendeu a
autora regiamente a regra prevista no art. 292, VI do CPC, ou
seja, promoveu a somatória de todos os valores dos pedidos
que formulou, de tal sorte que fica rejeitada a impugnação. No
mérito, alegou a autora “desconhecer” os motivos pelos quais
houve um aumento no valor das parcelas descontadas pela ré, a
partir de um contrato de empréstimo que haviam celebrado,
motivo pelo qual pretende seja ela compelida restituir o
indébito e a reparar os danos de ordem moral causados. Em
sua defesa, a ré afirmou que os descontos são legítimos,
porquanto o contrato no 020.200.058.076, firmado em
fevereiro de 2017, quitou o saldo devedor do anterior contrato
no 020200053311, gerando ainda um crédito a autora no
importe de R$1.066,42, depositado em sua conta. Os contratos
supra referidos foram juntados pela ré a págs. 88/97, deles se
inferindo a existência da assinatura desta última. Referida
documentação não mereceu impugnação séria e fundamentada
da autora, especialmente no que concerne às assinaturas
lançadas nos contratos, as quais guardam inequívoca
semelhança com a da procuração de pág. 13. Registre-se, por
oportuno, que os dados pessoais e de endereço da autora,
declinados na inicial, coincidem com aqueles constantes dos
contratos em testilha. Ora, todos esses fatos nos levam a crer,
com a necessária segurança, que a autora participou da
contratação, de forma livre e consciente, inexistindo nos autos
qualquer indicação de que ela seria pessoa incapaz, o que não
decorre, tão e somente, de sua condição social ou da idade.
Sendo assim, temos nos autos prova satisfatória da higidez das
dívidas, tornando verossímil a tese descrita na contestação,
pelo que competia ao autor a prova de eventual vício de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1027978-42.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 22993
4/8
vontade ou de falsidade de assinatura, que pudessem macular o
ajuste, mesmo porque, à falta de verossimilhança de suas
alegações, inadmissível na hipótese a inversão do ônus
probatório. Contudo, restando preclusa a oportunidade, de
sorte que, ao final e ao cabo, desatendeu ela o ônus que lhe
recai, na exata dicção da regra legal e cogente insculpida no
art. 373, inciso I do Código de Processo Civil. Não há, pois,
como cogitar no caso de declaração de inexigibilidade do
débito ou de condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos morais, mesmo porque, como assinalado, ilícito
algum praticou esta que justifique sua condenação. Ante o
exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTE a presente ação, condenando a autora no
pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios do patrono da ré que fixo em 10%
(dez por cento) do valor dado à causa, atualizado, cuja
execução ficará suspensa nos termos do § 3o do art. 98 do
CPC, por ser beneficiária da gratuidade judiciária.
A parte apelante, na peça recursal, não
impugna especificamente os fundamentos da r. sentença que pretende
atacar, mas traz à baila argumentos genéricos, inespecíficos e totalmente
dissociados daqueles discutidos em primeiro grau.
Com efeito, a parte apelante limitou-se a
afirmar, nas razões para reforma da sentença, que “NÃO reconhece o outro
contrato, o que leva a concluir que, foi aproveitado da fraqueza e
ignorância
da
consumidora,
dando-se,
inclusive,
informações
insuficientes, inadequadas e imprecisas à apelante” (fls.119).
Essas questões, contudo, não atacam a
fundamentação da r. sentença, na medida em que, como visto, o d. Juízo de
origem entendeu ser regular a contratação do empréstimo de
no020200058076, baseando-se no instrumento contratual que conta com a
assinatura da parte autora bem como no recebimento de valores em conta
em razão de referido empréstimo.
É certo, ainda, que o recurso de apelação
tem razão de ser quando a parte recorrente demonstra inconformismo com

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1027978-42.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 22993
5/8
a posição adotada na sentença ao decidir um conflito de interesses.
Dispõe o artigo 1.010, incisos II e III, do
CPC/15 que o apelante deverá, ao interpor o recurso de apelação,
demonstrar os fundamentos de fato e de direito, que, em tese, poderiam
reformar a sentença.
Diante do dispositivo supracitado, necessário
se faz que o apelante, na peça recursal, apresente os equívocos existentes
na sentença recorrida, error in procedendo e/ou error in judicando, assim
como o fundamento pelo qual merece ser reformada a respectiva decisão.
Isso decorre do princípio da dialeticidade,
que rege a sistemática dos recursos no direito processual brasileiro,
segundo o qual a parte recorrente deve demonstrar os motivos pelos quais
entende que a sentença mereça ser anulada ou reformada. A
fundamentação feita em desarmonia com o conteúdo da sentença equivale
à ausência de motivação.
Neste sentido, entende Antônio Cláudio da
Costa Machado:
“A motivação fática e jurídica do apelo deve constar
expressamente
das
razões
do
recurso
que
são
apresentadas ao tribunal, sob pena de indeferimento
liminar do seu processamento pelo juízo a quo ou não
conhecimento pelo juízo ad quem. Trata-se, portanto, de
elemento formal indispensável à admissibilidade do
recurso, que não pode ser substituído por simples
remissões às razões constantes da petição inicial,
contestação ou outra peça processual. Sem saber
exatamente porque o recorrente se inconforma com a
sentença preferida, não é possível ao tribunal apreciar a
correção ou justiça da decisão atacada, de sorte que o
não conhecimento nesses casos é de rigor (a motivação
está para o recurso como a causa petendi para a inicial
ou como fundamento para a sentença).”(MACHADO,
Antônio Cláudio da Costa. Código de processo civil
interpretado: artigo por artigo, parágrafo por
parágrafo / 9. Ed. ver. e atual.
Barueri, SP:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1027978-42.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 22993
6/8
Manole, 2010) (Realces não originais)
O recurso em exame não atendeu, portanto,
aos requisitos mencionados acima, o que inviabiliza o seu conhecimento.
Neste sentido, decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO. ART. 514, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE
CORREÇÃO ENTRE O DECIDIDO NA SENTENÇA
E A PEÇA RECURSAL. 1. Em sede de apelação, a
agravante cinge-se a alegar que não há falar em
limitação do reajuste concedido aos servidores do
Distrito Federal, não trazendo razões para afastar a
prescrição, que fora reconhecida na sentença de
primeiro grau. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de
origem buscou a correlação lógica entre os fatos
aduzidos na exordial, com o direito buscado pela ora
agravante, não tendo visualizado sua simetria. Tal
motivo é suficiente para manter o não conhecimento da
apelação. 3. Não se conhece da apelação quando as
razões recursais não combatem a fundamentação da
sentença - Inteligência dos arts. 514 e 515 do CPC.
Precedentes: AgRg no REsp 991.737/PR, Rel. Min.
Castro Meira, Segunda Turma, DJe 16.6.2008; REsp
1.006.110/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, DJe 2.10.2008. Agravo regimental improvido.”
(AgRg
no
REsp 1217366/DF,
Relator
Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 22/02/2011).
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
CPC,
ART.
514,
II.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. ART. 515 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. 1. A regularidade formal é
requisito extrínseco de admissibilidade da apelação,
impondo ao recorrente, em suas razões, que decline os
fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a
sentença recorrida. 2. Carece do referido requisito o
apelo que não faz qualquer menção ao decidido na
sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que
embasou a improcedência do pedido. 3. É cediço na
doutrina que as razões de apelação (fundamentos de fato
e de direito), que podem constar da própria petição ou
ser oferecidas em peça anexa, compreendem, como é

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1027978-42.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 22993
7/8
intuitivo, a indicação dos errores in procedendo, ou in
iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do
apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos
por que assim se hão de considerar. Tem-se decidido,
acertadamente, que não é satisfatória a mera invocação,
em peça padronizada, de razões que não guardam
relação com o teor da sentença. (Barbosa Moreira,
Comentários ao Código de Processo Civil. Volume V.
Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 419). 4. Precedentes
do STJ: REsp 338.428/SP, 5a T., Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJ 28/10/2002; REsp 359.080/PR, 1a T.,
Rel. Min. José Delgado, DJ 04/03/2002; REsp
236.536/CE, 6a T., Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ
26/06/2000. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg
no REsp 1026279/RS, Relator Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, j. em 04/02/2010).
Ressalte-se que a parte autora limitou-se a
afirmar, genericamente, que não reconhece o contrato impugnado, sem
indicar as razões pelas quais a conclusão exarada pelo d. Juízo 'a quo'
revelar-se-ia equivocada.
Tendo em vista que o apelo em tela
demandou trabalho adicional dos Patronos da parte 'ex adversa', em grau
de recurso, bem como que a intenção do legislador, ao criar a verba
honorária em sede recursal, foi a de evitar recursos abusivos, determina-se
a majoração dos honorários advocatícios para o importe de 12% do valor
da causa, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade da justiça concedida.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE
CONHECE do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1027978-42.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 22993
8/8
WALTER BARONE
Desembargador Relator